Tribunal: STF
Processo: ARE 1585754
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Na origem, JOSIAS TAVARES DA SILVA ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE PERNAMBUCO visando à implantação da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a decisão que condenou o ESTADO DE PERNAMBUCO a consignar nos proventos da parte autora o valor correspondente à Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
Em face desses acórdãos, foi interposto Recurso Extraordinário pelo ESTADO DE PERNAMBUCO e pela FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE, ao qual neguei seguimento em 12 de junho de 2019, com trânsito em julgado em 5/9/2019, mesma data em que os autos baixaram ao Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Todavia, conforme certidão expedida pelo juízo local em 28/8/2025,

 “ocorreu um erro de processamento e que o presente processo tramitou: no STF dentro de um processo já existente, qual seja o ARE 936141, que originalmente referia-se ao processo de numeração única NPU 0067547- 26.2011.8.17.0001. O cadastro no STJ foi alterado após contato e já está corrigido, conforme documento em anexo. Todavia, no STF o processo em tela continua incluído no ARE 936141. Por fim, certifico existir decisão no STF para ser juntada aos autos”.
Ato contínuo, em 19/9/2025, por meio de despacho proferido pelo ilustre 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem, Desembargador EDUARDO SERTÓRIO CANTO, os autos foram devolvidos ao STF com a informação de que  “o agravo de competência do STF foi vinculado ao Processo de nº 0067547-26.2001.8.17.0001, estranho à demanda, inclusive por nele figurarem outros litigantes, sendo autuado e decidido como ARE 936.141/PE”.
Com base nessas informações, em 30/10/2025 determinei a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis, ocasião em que foram confirmados os equívocos detectados na origem relativamente  à autuação deste processo.
Assim, considerando que a parte recorrida, JOSIAS TAVARES DA SILVA, não foi intimada da decisão proferida em 12 de junho de 2019, tendo em vista os equívocos ocorridos na origem, determinei à Secretaria Judiciária que:

(a) torne sem efeito o trânsito em julgado da decisão publicada no DJ de 21/6/2019;
(b) proceda ao desmembramento das peças da ação envolvendo ESTADO DE PERNAMBUCO X JOSIAS TAVARES DA SILVA, para formação de novo processo.

Distribuído a mim o novo processo, por prevenção, em despacho de 22 de janeiro de 2026 determinei a republicação da decisão de 21/6/2019, com a correção na autuação.
Em face, entretanto, da impossibilidade técnica apontada pela Secretaria Judiciária na certidão do vol. 60, reproduzo abaixo a decisão publicada em 24/6/2019 no ARE 936141, a qual analisou o presente Recurso em 12 de junho de 201:

Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o julgado ofendeu os arts. 37, X; 40, §§ 7º e 8º; e 97, da Constituição.
O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos seguintes argumentos: (a) ausência de fundamentação da repercussão geral da matéria; e (b) incidência do óbice previsto na Súmula 280/STF, entendimento este também aplicado nesta CORTE.
No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) há violação direta à dispositivos constitucionais; e (c) não pretende a análise de legislação local. No mais, repisa as alegações de mérito do recurso extraordinário. 
É o relatório. Decido.   
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC  3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1),  não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 

Por fim, esta CORTE, no julgamento do ARE 948.645-RG/PE (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 882) rejeitou a repercussão geral em relação à controvérsia sobre a “Natureza da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo prevista na Lei Complementar 59/2004 do Estado de Pernambuco: se geral ou propter laborem”. A propósito, segue ementa do julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. A controvérsia relativa à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se geral ou propter laborem, fundada na interpretação da Lei Complementar 59/04 do Estado de Pernambuco, é de cunho infraconstitucional.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO  AGRAVO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual”. 

Publique-se e intime-se
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente